Tribunal: TRF3
Processo: 5021073-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
636/907)

5021073-44.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021073-44.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: KINZO ICHINOSE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARLETE APARECIDA DO PRADO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PATRICIA PARISE DE ARAUJO SOUZA, ISMAEL CORREA DA COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA PARISE DE ARAUJO SOUZA - SP214158-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA ENTRE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais. A decisão recorrida homologou os cálculos apresentados pelo INSS e rejeitou o destaque requerido, diante da existência de dois contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com advogados distintos, um deles celebrado anos após o ajuizamento da ação. Entendeu-se pela existência de dúvida quanto ao efetivo prestador dos serviços e pela ausência de competência do juízo para solucionar eventual controvérsia contratual entre particulares no âmbito do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o destaque de honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença quando há controvérsia decorrente da existência de dois contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com profissionais distintos.

III. Razões de decidir

3. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, permitindo o destaque da verba contratual do montante da condenação quando apresentado o contrato antes da expedição do requisitório.

4. No caso concreto, foram apresentados dois pedidos de destaque baseados em contratos firmados com advogados distintos, um relativo aos patronos que atuaram na fase de conhecimento e outro referente aos advogados contratados posteriormente para atuar na fase de cumprimento de sentença.

5. A existência de controvérsia acerca da titularidade dos honorários contratuais impede o deferimento do destaque no bojo do cumprimento de sentença, pois eventual disputa contratual entre advogados ou entre advogado e cliente demanda apreciação em processo próprio, com observância do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021073-44.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: KINZO ICHINOSE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARLETE APARECIDA DO PRADO - SP426538-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA PARISE DE ARAUJO SOUZA - SP214158-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PATRICIA PARISE DE ARAUJO SOUZA, ISMAEL CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KINZO ICHINOSE, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que negou o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais.

A decisão recorrida foi proferida no seguinte sentido:

“Diante da concordância expressa do exequente, homologo os cálculos do INSS (Id. 361234472).

Quanto ao destaque dos honorários contratuais, a Resolução 822/2023 do CJF prevê: “Art. 16. Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da elaboração da requisição de pagamento”

No caso dos autos, existem dois contratos juntados aos autos, Id. 205909667 – pág. 12/13 e Id. 362974591, para prestação de serviços advocatícios de advogados distintos, sendo um deles firmado quinze anos após o ajuizamento da ação.

Assim, havendo dúvida quanto ao prestador do serviço, inexiste competência deste juízo para decidir eventual litígio entre os particulares, ensejando, se for o caso, ação própria onde se observem os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Indefiro, portanto, o pedido de destaque.

(...)”

Em suas razões de inconformismo, pleiteia a reforma da decisão, ao argumento, em síntese, de que coligiu aos autos a documentação necessária ao deferimento do pedido e de que o requerimento foi feito antes da expedição do ofício requisitório, não havendo, portanto, qualquer razão para a negativa.

Agravada intimada nos termos do art. 1.019 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o advogado, atuante no processo, faz jus à reserva da quantia equivalente aos honorários sucumbenciais, de acordo com disposição contida no art. 22 da Lei no 8.906/94.

O artigo 15, em seu caput e no §3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, estabelece que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

A própria legislação vigente, em seu artigo 105, § 3o, também alerta para que: “Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo”.

O destaque dos honorários advocatícios contratuais é autorizado no Comunicado/TRF3/UFEP n. 2, de 23 de maio de 2018, mediante a apresentação do contrato firmado entre a parte e seu representado – o qual nos termos legais, consubstancia-se em título executivo.

No entanto, no caso dos autos, há dois pedidos de destaque acostados aos autos, um realizado pelos advogados que atuaram durante todo o procedimento de conhecimento e, o outro, feito pelos agravantes, contratados para representar o exequente a partir do procedimento de cumprimento do título executivo judicial.

Diante da controvérsia, inviável o deferimento do destaque, uma vez que o presente procedimento de cumprimento de sentença/acórdão não é adequado à solução da lide contratual.

Necessário que a demanda seja solucionada mediante processo judicial próprio, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

De rigor a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA ENTRE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais. A decisão recorrida homologou os cálculos apresentados pelo INSS e rejeitou o destaque requerido, diante da existência de dois contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com advogados distintos, um deles celebrado anos após o ajuizamento da ação. Entendeu-se pela existência de dúvida quanto ao efetivo prestador dos serviços e pela ausência de competência do juízo para solucionar eventual controvérsia contratual entre particulares no âmbito do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o destaque de honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença quando há controvérsia decorrente da existência de dois contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com profissionais distintos.

III. Razões de decidir

3. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, permitindo o destaque da verba contratual do montante da condenação quando apresentado o contrato antes da expedição do requisitório.

4. No caso concreto, foram apresentados dois pedidos de destaque baseados em contratos firmados com advogados distintos, um relativo aos patronos que atuaram na fase de conhecimento e outro referente aos advogados contratados posteriormente para atuar na fase de cumprimento de sentença.

5. A existência de controvérsia acerca da titularidade dos honorários contratuais impede o deferimento do destaque no bojo do cumprimento de sentença, pois eventual disputa contratual entre advogados ou entre advogado e cliente demanda apreciação em processo próprio, com observância do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão